Tribunal: STF
Processo: Rcl 89613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 576.847, TEMA 77 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DAS SÚMULAS NS. 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM E AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Dionísio Eustachio dos Santos Filho e Benedita Piedade Pereira Silva, em 19.1.2026, contra acórdão proferido pela Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Proferido no Processo n. 2318362-06.2024.8.26.0000, por ele teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 576.847, paradigma do Tema 77 da repercussão geral, e das Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Acórdão proferido pelo C. Colégio Recursal que, em ação indenizatória, deu provimento ao recurso, com condenação da requerida ao pagamento de indenização. Competência do Tribunal para o controle da competência dos Juizados Especiais por meio de Mandado de Segurança, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso dos autos que demanda realização de prova pericial complexa a fim de apurar a responsabilidade da ré, ora impetrante, pelos danos causados, o que enseja o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Segurança concedida para reconhecer a Justiça Comum como competente para julgar o processo, com consequente remessa dos autos” (fl. 2, doc. 13).

Não consta dos autos eletrônicos desta reclamação informação que comprove a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.

2. Os reclamantes afirmam que, “somente após o trânsito em julgado das decisões em 16/10/2024, e já em curso a fase de execução, a parte vencida impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obtendo decisão favorável que culminou na suspensão das execuções, medida que esvaziou a eficácia de julgados definitivos. Tal decisão contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, configurando hipótese típica de cabimento da presente Reclamação Constitucional” (fls. 5-6, doc. 1).

Alegam que, “ao admitir e conceder mandado de segurança após o trânsito em julgado das decisões, o Tribunal reclamado usurpou a autoridade da coisa julgada, afrontou precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e violou os princípios constitucionais da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, legitimando plenamente o ajuizamento da presente reclamação constitucional” (fl. 7, doc. 1).
Sustentam que “a admissão de mandado de segurança após o trânsito em julgado, em contrariedade às Súmulas 267 e 268 do STF e ao entendimento firmado no Tema 77 da repercussão geral, representa inequívoca subversão da ordem processual constitucional. Ademais, a decisão reclamada também viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que tais garantias projetam-se sobre todo o curso processual, inclusive sobre a fase de execução, assim, a paralisação da execução, com base em medida excepcional e inadequada, frustra o resultado do contraditório já exaurido, impondo restrição desproporcional à parte vencedora” (fl. 9, doc. 1). 

Asseveram ser “manifesta a violação à Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento vinculante firmado no Tema 77 da repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada admitiu a utilização de mandado de segurança como via processual inadequada para impugnação de ato jurisdicional proferido no âmbito do Juizado Especial Cível, ausentes quaisquer hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, razão pela qual se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão reclamada, com a consequente cassação do acórdão proferido no mandado de segurança, a fim de restabelecer a autoridade da jurisprudência desta Suprema Corte e a regularidade da ordem constitucional do processo” (fls. 15-16, doc. 1).

Pedem o benefício da justiça gratuita, “a tramitação prioritária com base no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), [e] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para declarar a nulidade e cassar o acórdão reclamado, restabelecendo-se a plena eficácia das decisões transitadas em julgado e preservando-se a autoridade da coisa julgada; requer-se, ainda, o reconhecimento da violação à Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento vinculante firmado no Tema 77 da repercussão geral (RE 576.847), diante da indevida utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal para impugnação de ato jurisdicional proferido no âmbito do Juizado Especial Cível, ausentes hipóteses excepcionais de teratologia ou ilegalidade flagrante, para que seja igualmente declarada a nulidade do acórdão reclamado, com o consequente afastamento de seus efeitos”(fls. 17-18, doc.1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao conceder a ordem de segurança, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 576.847, paradigma do Tema 77 da repercussão geral, e as Súmulas ns. 267 e 268 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Os reclamantes alegam contrariedade às Súmulas ns. 267 e 268 deste Supremo Tribunal,  desprovidas de efeito vinculante.

Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores a essa emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos naquele artigo não são dotadas desse efeito.

Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.

Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Plenário, DJe 20.11.2009).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC n. 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl n. 3.284-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 28.8.2009).

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (‘Súmula Tradicional’). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 6.135-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 20.2.2009).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 86.016-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 453 E 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 78.612-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino prioridade na tramitação desta reclamação, nos termos do inc. I do art. 1.048 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora